Tribunal: STJ
Processo: 0017762-86.2021.8.13.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057968 - MG
(2025/0368827-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARIO JOANICO DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR EMIDIO CARDOSO - MG215531
NELIANE CRISTINA CAMPOS - MG196325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESES DE NULIDADE DA
PRONÚNCIA E DESPRONÚNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM
ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo acusado contra decisão monocrática
que, embora tenha reconsiderado a aplicação da
julgou
Súmula 182/STJ,
prejudicado o recurso especial em razão da perda de objeto.
2. O agravante sustenta que o não conhecimento do
n.
Habeas Corpus
não impede a análise do mérito do recurso especial,
1.000.640/MG
defendendo a autonomia das vias recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento anterior de
, no qual se analisou a inexistência de flagrante ilegalidade
habeas corpus
sobre a mesma matéria, acarreta a prejudicialidade do recurso especial
interposto contra o mesmo acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não merece reforma. A identidade de pedidos e causa
de pedir entre o recurso especial e o
anteriormente julgado
habeas corpus
impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto.
5. A análise realizada no
, ainda que para verificar a ausência de flagrante
writ
ilegalidade, esgota a prestação jurisdicional desta Corte Superior sobre o
tema, tornando desnecessária e reiterativa nova manifestação em sede de
recurso especial.
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2839537/PB,
Turma, j. 08.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, AgRg no REsp 2083201/SC,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024.

Documento eletrônico VDA54121495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0df17789-bea6-4c78-9d9e-088c7227563e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0df17789-bea6-4c78-9d9e-088c7227563e

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057968 - MG
(2025/0368827-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARIO JOANICO DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR EMIDIO CARDOSO - MG215531
NELIANE CRISTINA CAMPOS - MG196325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESES DE NULIDADE DA
PRONÚNCIA E DESPRONÚNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM
ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo acusado contra decisão monocrática
que, embora tenha reconsiderado a aplicação da
julgou
Súmula 182/STJ,
prejudicado o recurso especial em razão da perda de objeto.
2. O agravante sustenta que o não conhecimento do
n.
Habeas Corpus
não impede a análise do mérito do recurso especial,
1.000.640/MG
defendendo a autonomia das vias recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento anterior de
, no qual se analisou a inexistência de flagrante ilegalidade
habeas corpus
sobre a mesma matéria, acarreta a prejudicialidade do recurso especial
interposto contra o mesmo acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não merece reforma. A identidade de pedidos e causa
de pedir entre o recurso especial e o
anteriormente julgado
habeas corpus
impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto.
5. A análise realizada no
, ainda que para verificar a ausência de flagrante
writ
ilegalidade, esgota a prestação jurisdicional desta Corte Superior sobre o
tema, tornando desnecessária e reiterativa nova manifestação em sede de
recurso especial.
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 2839537/PB,
Turma, j. 08.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, AgRg no REsp 2083201/SC,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024.

Documento eletrônico VDA54121522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:45:02
Código de Controle do Documento: b11546ad-0ecb-4156-89a8-eb1954bb8294

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Mário Joanico da Silva contra
decisão monocrática (fls. 729-732) que, reconsiderando
anterior da Presidência,
decisum
conheceu do agravo para julgar prejudicado o recurso especial pela perda superveniente
do objeto.
Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre consignar que o agravante
foi pronunciado como incurso no
§ 2o, inciso II (motivo fútil),
o
art. 121,
c/c
ambos do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs Recurso em
art. 14, inciso II,
Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou
provimento, mantendo a pronúncia e a qualificadora. Na sequência, foi interposto recurso
especial e o respectivo agravo em recurso especial.
Na decisão ora agravada, reconheceu-se que a matéria versada no apelo nobre
já havia sido apreciada por esta Corte Superior no julgamento do HC n. 1.000.640/MG,
motivo pelo qual se declarou a prejudicialidade do recurso.
O agravante sustenta, em síntese, que o referido
não foi
habeas corpus
conhecido, o que, em sua ótica, impediria a formação de coisa julgada material sobre o
mérito (fls. 737-746). Argumenta que a análise perfunctória de "ausência de ilegalidade
flagrante" realizada no remédio constitucional não substitui a análise aprofundada
exigida no recurso especial, defendendo a autonomia das vias recursais e a necessidade
de enfrentamento das teses de nulidade da pronúncia e despronúncia.
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo
regimental para que seja afastada a prejudicialidade e analisado o mérito recursal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Trata-se, na origem, de ação penal em que se apura a suposta prática de
homicídio qualificado tentado, tendo a defesa buscado, via recurso especial, a
despronúncia do acusado ou o decote da qualificadora do motivo fútil, teses que restaram
prejudicadas na decisão monocrática em razão de julgamento anterior de
impetrado
writ
nesta Corte.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega que o não conhecimento do HC n.
não teria
1.000.640/MG
o condão de prejudicar o recurso especial, sob o argumento de que não houve análise de
mérito. Contudo, não lhe assiste razão.
Conforme consignado na decisão agravada, constata-se a identidade de partes,
de pedido e de causa de pedir entre o presente recurso e o
n.
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA54121522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:45:02
Código de Controle do Documento: b11546ad-0ecb-4156-89a8-eb1954bb8294

anteriormente julgado por esta Turma. Naquela oportunidade, ainda que o
1.000.640/MG,
não tenha sido conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, esta Corte
writ
procedeu ao exame das alegações para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal passível de concessão da ordem de ofício.
Ao concluir pela inexistência de flagrante ilegalidade no referido habeas
, o Tribunal analisou, ainda que em cognição sumária, a legalidade do acórdão
corpus
recorrido no que tange aos indícios de autoria e à manutenção da qualificadora.
Com efeito, o citado processo transitou em julgado em
tendo o
18/11/2025,
acórdão restado assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DESPRONÚNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se pleiteava: (i) o
reconhecimento da nulidade da pronúncia no que se refere à qualificadora
do motivo fútil; (ii) a despronúncia do paciente, em razão de dúvida quanto
ao dolo; e (iii) a desclassificação para o delito de lesão corporal.
2. A decisão agravada rejeitou as teses defensivas, considerando que a
pronúncia está devidamente fundamentada, com base em elementos
probatórios colhidos em juízo, e que não há flagrante ilegalidade.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o habeas corpus; (ii) se há
flagrante ilegalidade.
III. Razões de decidir
4. Não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
5. No caso, não se verificou flagrante ilegalidade, pois a decisão de
pronúncia está devidamente fundamentada.
6. A exclusão da qualificadora do motivo fútil na pronúncia somente é
admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no
caso, considerando que a decisão fundamentou de forma concreta a
incidência relacionada a desentendimento sobre veículo.
7. O habeas corpus é instrumento célere, de cognição sumária e que não
permite dilação probatória. Assim, não se revela possível qualquer
deliberação sobre dolo ou desclassificação, uma vez que se tratam de
matérias que demandam revolvimento fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
2. A exclusão da qualificadora do motivo fútil na pronúncia somente é
admitida quando manifestamente improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.
Documento eletrônico VDA54121522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:45:02
Código de Controle do Documento: b11546ad-0ecb-4156-89a8-eb1954bb8294

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.039.458/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em 14/8/2023.

Assim, a renovação do pedido em sede de recurso especial configura mera
reiteração de matéria já submetida ao crivo deste Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o julgamento de
ou de recurso em
que trata do mesmo tema veiculado no
habeas corpus
habeas corpus
recurso especial esvazia o objeto deste último, independentemente de o
ter sido
writ
conhecido ou não, desde que a matéria de fundo tenha sido enfrentada, ainda que para
afastar a ilegalidade flagrante.
Dessa forma, não subsiste utilidade no prosseguimento do recurso especial
para discutir questão sobre a qual este Tribunal já se manifestou de forma definitiva no
caso concreto. A insistência no processamento do apelo nobre, sob o pretexto de
distinção de vias processuais, configuraria desnecessária reiteração de pedido já
denegado, em afronta aos princípios da economia processual e da segurança jurídica.
Nesse sentido, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a perda de
objeto, alinhada a recentes julgados desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATIPICIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. TESE
ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL
PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou
prejudicado o recurso especial, em razão da tese de atipicidade da conduta
pela aplicação do princípio da insignificância já ter sido analisada em
habeas corpus anterior (HC
).
883.709/PB
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do recurso especial
fica prejudicada com o julgamento anterior de habeas corpus onde a matéria
de mérito já restou decidida.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em consonância com precedentes que afirmam a
prejudicialidade do recurso especial quando a mesma matéria já foi julgada
em habeas corpus.
4. No exame anterior do habeas corpus se decidiu não ser possível a
aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração delitiva,
tampouco em hipóteses onde a quantidade de munições não é considerada
ínfima.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "Se o recurso especial veicula mera reiteração de
matéria que já fora formulada em anterior habeas corpus, resta
Documento eletrônico VDA54121522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:45:02
Código de Controle do Documento: b11546ad-0ecb-4156-89a8-eb1954bb8294

"
prejudicado o apelo.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.415.816/MG,
Turma, julgado em
DJe de
(AgRg no
2/4/2024,
8/4/2024.
AREsp 2839537/PB,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2025,
DJEN de
- grifamos)
14/04/2025

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, II, DA
ART. 2
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
LEI N. 8.137/1990.
QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RHC N. 166.329/SC.
PLEITO PREJUDICADO.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os
fundamentos da decisão atacada.
2. Encontra-se prejudicado o agravo em recurso especial no ponto que teve
seu objeto inteiramente julgado em sede de recurso em habeas corpus, não
se mostrando razoável o julgamento da mesma questão em duplicidade.
Precedentes.
[...]
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp 2083201/SC,
Turma, julgado em
DJe de
- grifamos)
04/11/2024,
06/11/2024

Portanto, demonstrada a identidade de objeto e o prévio julgamento da
matéria por este Sodalício, agiu com acerto a decisão monocrática ao julgar prejudicado
o recurso, não havendo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos
apresentados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54121522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:45:02
Código de Controle do Documento: b11546ad-0ecb-4156-89a8-eb1954bb8294

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0368827-9
AREsp 3.057.968 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00177628620218130056 10000244116620001 10000244116620002
10000244116620005 10586861 177628620218130056
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIO JOANICO DA SILVA
ADVOGADO
: VICTOR EMIDIO CARDOSO - MG215531
ADVOGADA
: NELIANE CRISTINA CAMPOS - MG196325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIO JOANICO DA SILVA
ADVOGADO
: VICTOR EMIDIO CARDOSO - MG215531
ADVOGADA
: NELIANE CRISTINA CAMPOS - MG196325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449<41443830515@
2025/0368827-9 - AREsp 3057968 Petição : 2025/0122407-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:10:18
Código de Controle do Documento: AF4B82C6-5213-41DF-83A5-C1062F653E1D